Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010987-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESUS BATISTA MOREIRA - CPF: 544.570.331-20 (AGRAVANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI Nº 1010987-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JESUS BATISTA MOREIRA

AGRAVADOS: BANCO VOTORANTIM S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DESISTÊNCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO FEITO - PETIÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO
QUANTUM
CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – DEPÓSITO DE VALOR ACEITO PELO CREDOR NO ACORDO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo quitação do contrato ou tampouco em extinção da dívida, não há que se falar em liberação do montante consignado em juízo em favor da parte devedora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JESUS BATISTA MOREIRA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento n. 0019692-59.2012.8.11.0041 - Cód. 766900
ajuizado em face de
BANCO VOTORANTIM S.A,
que indeferiu o levantamento dos valores por si consignados no curso da demanda.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão agravada não há que prevalecer, uma vez que, em virtude da satisfação da obrigação via acordo entre as partes em 02/03/2018, devem os depósitos judiciais realizados nos autos serem liberados em favor do agravante, pois a finalidade de tais depósitos judiciais era dar quitação às parcelas que atualmente encontram-se quitadas, haja vista que a composição tratou da quitação do contrato.

Destaca que, realizado acordo entre as partes acerca do contrato objeto das duas ações (Busca e Apreensão e Revisional c/c Consignação em Pagamento), implica na superveniente perda do interesse de agir do agravante quanto à presente ação e, portanto, não há que se falar

acerca de levantamento em favor da instituição financeira e sim do autor, vez que resta clarividente a quitação do contrato e consoante o exposto, a extinção da dívida.

Afirma que, embora RENOVA COMPANHIA e a Agravada BV FINANCEIRA não tenham comprovado devidamente sua cessão de crédito, o agravante realizou seu pagamento de boa-fé ao cessionário (credor putativo) para quitar sua dívida, implicando na extinção do feito e devolução dos valores consignados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
, com a concessão da tutela pleiteada.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 168931686.

Sem contrarrazões no ID 172806177.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, o autor
JESUS

BATISTA MOREIRA
ajuizou a presente
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Antecipação de Tutela
contra a requerida
BV FINANCEIRA S/A
, argumentando que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 927,52.

Alegou que pagou 43 parcelas, contudo, em virtude da cobrança de juros abusivos pela requerida, ajuizou a presente revisional pretendendo o depósito em juízo das demais mensalidades no valor de
R$ 236,89 cada
.

Denota-se dos autos que referido pleito foi indeferido pelo magistrado singular, com ressalva expressa no
decisum
no sentido de que para ilidir a mora, deveria o autor efetuar o depósito das mensalidades no valor contratado, ou seja,
R$ 927,52
.

Entretanto, o que se vê é que à revelia do comando judicial, o autor efetuou os depósitos mensais no valor constante dos pedidos iniciais e, antes que houvesse a citação da parte ré, pleiteou em juízo pela
desistência
do feito e levantamento dos valores consignados.

Assim, o feito foi sentenciado e extinto, determinando à instituição financeira credora o levantamento dos valores, nos seguintes termos:

“(...)
No mais, ante o apensamento dos feitos, por serem conexos, constato que os depósitos ocorreram com fito de ilidir a mora e como sendo incontroverso, portanto, pertencente à instituição financeira, razão pela qual, intimo o autor para comprovar que se encontra em dia com as parcelas do financiamento, mediante a juntada dos boletos quitados, sob pena de os valores permanecerem retidos e vinculados ao apenso (cod.782637)
”. (fl.75)

Insatisfeito, recorreu o autor pelo RAC nº 171531/2015 de minha Relatoria, onde ficou decidido (ID. 42253173 - Pág. 1/5 dos autos principais):

“Ao intentar a presente revisional, deveria o autor, para demonstrar sua boa fé e ilidir os efeitos da mora, realizar os pagamentos no tempo e modo contratados, até porque seu pleito de antecipação de tutela para depósito no valor de
R$ 236,89
foi indeferido pelo magistrado
a quo
.

Ao revés, efetuou os pagamentos em valor muito aquém das parcelas contratadas, insuficientes para descaracterizar sua inadimplência, tanto que a instituição financeira credora ajuizou a
ação de Busca e Apreensão – código nº 782637
– cujo pleito de apreensão já fora deferido pelo magistrado singular, conforme se observa no andamento processual no sítio deste e. Tribunal de Justiça.

Assim, em que pese a insurgência do autor com relação ao pedido de levantamento dos valores por si consignados no curso da demanda, não há qualquer reparo a ser feito ao
decisum
monocrático que extinguiu a ação e facultou à apelada o levantamento de tais valores.

É que, apesar de irrisória a parcela mensal depositada pelo autor/apelante, sobre tal valor não pesa qualquer discussão, assim, escorreita a decisão que determinou à apelada o levantamento dos valores incontroversos.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-“

Assim, em que pese a extinção da Ação de Busca e Apreensão, reiteradamente o agravante tem requerido em cumprimento de sentença a liberação de tais valores, contudo, o d. magistrado de primeiro grau já consignou (ID. 42253174 - Pág. 31/32 dos autos principais):

Em sede de Embargos Declaratórios interposto por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, novamente consignou o magistrado (ID. 115846624 - Pág. 2 dos autos principais):

“No caso em apreço, há de se ter em vista que na decisão Id. 92124169 houve o indeferimento do pedido, ante a ausência de comprovação da cessão tanto de BV FINANCEIRA para RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A, quanto de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A para FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Isso porque, no Id. 42253176 – Pág. 1 houve a juntada da certidão que visava comprovar a cessão ocorrida entre BV FINANCEIRA e RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A, contudo, o número do contrato constante na certidão diverge do contrato objeto da lide, o que restou consignado na decisão Id. 42253176 - Pág. 3 sobre a qual não recaiu recurso.

Ademais, no Id. 42253176 – Págs. 19/26 foi acostado o termo de cessão de direitos visando comprovar a cessão ocorrida entre RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, contudo, sequer houve menção ao número do contrato objeto da lide.

Extrai-se, pois, que a decisão recorrida não se mostra omissa, já que não há incompatibilidade entre os fundamentos de sua decisão. Demais disso, destaca-se que o Fundo de Investimentos não foi admitido no polo passivo da ação, razão pela qual não possui legitimidade para interpor Embargos de Declaração.

De tal modo, ante a ausência de omissão na decisão recorrida, bem como de legitimidade do embargante, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”

Se isso não bastasse, verifica-se do acordo celebrado entre as partes (ID. 42253174 - Pág. 13/15) que não há que se falar em quitação do contrato em questão. Houve apenas um aceite da instituição financeira em receber as parcelas vencidas, que à época totalizavam R$ 8.490,38, e que fora pago pelo agravante (ID.

42253174 - Pág. 11). Vejamos o contrato entabulado entre as partes:

Com isso, não havendo falar-se em quitação do contrato ou tampouco em extinção da dívida, não há que se falar em liberação do montante consignado em juízo.

Portanto, não se afigurando presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023